Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703042-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON LACERDA AMORIM DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (valor da causa igual ou inferior a R$ 7.889,24). O agravante alega, em síntese, que: 1) se faz necessária a determinação judicial de citação do executado antes de se proceder ao arquivamento do executivo fiscal; 2) sem despacho citatório, a execução fiscal seja arquivada sem a interrupção do prazo prescricional quinquenal (CTN 174), em evidente prejuízo à Fazenda Pública. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que se possa vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator